Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela professora aposentada, buscando a reforma da sentença proferida, que estipulou como termo a quo de correção monetária a data em que a declaração administrativa foi emitida (06/09/2022).
2. Conforme sustentado pela recorrente, a correção monetária não revela incremento do crédito da parte beneficiária, mas apenas recomposição dos valores pelo decurso do tempo, não se confundindo com acréscimo patrimonial, portanto (art. 389, CC).
3. E, por certo, assiste razão à Recorrente, especialmente por se tratar verbas salariais vencidas de exercícios anteriores e não liquidados. Nesse sentido, é o caso de dar provimento ao recurso para fixar como termo inicial de atualização monetária a data do vencimento de cada dívida, conforme tabela descrita no ID 52958697 - págs. 12/13, incidindo o INPC, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme item acima.
5. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.